Tribunal: TJDFT
Processo: 0724011-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Ameaça. Provas.
1 - A conduta consistente em ameaçar a vítima com uma faca, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, na delegacia, corroboradas pelo depoimento das testemunhas, em juízo, - que demostram que o réu retirou arma da bolsa e a ameaçou de roubá-la e matá-la -, provam que as ameaças do réu foram suficientes para incutir medo na vítima, deve ser mantida a condenação.
3 - Apelação não provida